Tribunal: TJMT
Processo: 1016113-97.2023.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016113-97.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELOIZA ALVES - CPF: 460.389.141-53 (APELANTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (APELADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VICTOR HUGO ARRUDA DE DEUS - CPF: 071.896.171-40 (VÍTIMA), MARIA CEZIRA MARCHETTI SOARES - CPF: 107.211.748-76 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AGNO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 043.025.181-54 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO SANTOS SENE - CPF: 057.751.711-28 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL HENRIQUE ARRUDA CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 059.309.781-58 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN JONHN AZEVEDO OLIVEIRA - CPF: 014.387.711-93 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 004.572.901-88 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FELIPE DE ARRUDA CAMPOS OLIVEIRA - CPF: 059.310.011-58 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FELIPE VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 075.234.281-93 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLLEY THIEGO FERREIRA BATISTA - CPF: 023.848.851-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO
.
INDEFERIMENTO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
NÃO DEMONSTRAÇÃO PELA APELANTE DA ORIGEM LÍCITA DO NUMERÁRIO UTILIZADO NA AQUISIÇÃO DO
VEÍCULO

CONDIÇÃO
SUBSTANCIAL EM POSSÍVEL CRIME DE ESTELIONATO
.
DECISÃO MANTIDA
.
RECURSO DESPROVIDO.

No caso de possível crime de estelionato reiterado, em ambiente eletrônico, a restituição de veículo que pode ser fruto do crime
exige a
demonstração
, indene de
dúvidas
,
da origem lícita do numerário utilizado na sua aquisição, pois é comum desses delitos a movimentação injustificada de
valores
, ocultação e aquisição de bens para disfarce das quantias ilegalmente obtidas, justamente o que se visa evitar, até para garantir reparação das vítimas, se for o caso.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Eloiza
Alves
contra a decisão prolatada pelo
Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais –
Nipo
da Comarca de Cuiabá/MT
, que, nos autos do incidente de restituição de coisa apreendida registrado sob o n.
1016113-97.2023.8.11.0042
, indeferiu a devolução do veículo JEEP Renegade LNGTD AT, placa FTU8C36/SP, 2016/2016, chassi 988611122GK088780, RENAVAM n. 01109504036, cor branca, álcool/gasolina, apreendido no
A
uto de
P
risão em
F
lagrante n. 1016891-04.2022.8.11.0042, em poder de Carlos Alberto de Oliveira Junior em razão do envolvimento deste, em tese, nos crimes de estelionato eletrônico, corromper ou facilitar a corrupção de menores, associação criminosa, dano qualificado
, tipificados nos
arts
. 288, 163, parágrafo único, III e 171, c/c art. 14, II do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/90.

A apelante, nas razões encontradiças no ID
217888560
, pleiteia a reforma do aludido
decisum
, a fim de que lhe seja restituído o veículo acima descrito,
posto que o comprou
licitamente

e
é terceira de boa-fé, asseverando, outrossim, que o automotor não interessa à elucidação dos fatos em apuração
.

Registra
a
existência de fato
s
novo
s
que justifica
m
o novo pedido de restituição, pois trouxe
para estes
autos
:

comprovantes de renda e origem dos seus recebimentos
,
a nota fiscal e o contrato de compra do veículo
,
bem como que “
todas as medidas cautelares existentes em face dos indiciados (monitoramento
por meio de tornozeleira eletrônica) entres outras, foram a tempo e modo revogadas pelo Juízo.
”

Nas contrarrazões vistas no ID
217888571
, o Ministério Público pugna pelo desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
228028161
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Não obstante as
afirmações
deduzidas neste recurso, verifica-se que razão não assiste à apelante, devendo, pois, o
édito judicial
invectivado ser mantido, a fim de que o veículo retromencionado continue apreendido pelo menos até o julgamento final da ação penal que apura os delitos em debate, supostamente praticados por Carlos Alberto de Oliveira Junior, porque não restaram atendidas as exigências insculpidas no art. 118 do Código de Processo Penal.

Com efeito, colhe-se destes autos que Carlos Alberto de Oliveira Junior foi preso preventivamente e, logo depois, teve sua prisão revogada com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em razão da suposta prática dos crimes de estelionato eletrônico, corromper ou facilitar a corrupção de menores, associação criminosa, dano qualificado
, tipificados nos art. 288, 163, parágrafo único, III e 171, c/c art. 14, do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/90, quando foi apreendido
na
posse

do acusado
o veículo acima identificado.

Segundo determina o art. 120 do Código de Processo Penal, a restituição de bens apreendidos poderá ser ordenada pela autoridade policial ou
pelo juiz “
mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante
.”

Dos
elementos probantes juntados nestes autos é possível se extrair que a apelante é, de fato, a proprietária do veículo apreendido, conforme se observa dos documentos que se encontram nos
IDs

217888540,
217888542, 217888543
. Todavia, para a restituição de coisa apreendida, não basta somente a comprovação pura e simples de sua propriedade, devendo, também, o interessado, atender à disposição contida no art. 118 do referido
Codex
, segundo o qual “
antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
”.

Isso porque o
interesse ao processo se traduz também na possibilidade de
possível
perdimento
do veículo

se for provado
sua
origem ilícita
,
até para reparação
das
vítimas da empreitada criminosa
. Aliás,
em casos
de
delitos eletrônicos e de estelionato, a proveniência lícita da compra do
automóvel
ganha contornos de imprescindibilidade, até então não atendida
pela apelante
.

Por outro lado, a
despeito de a apelante
afirmar

que existem
fatos novos aptos a ensejar a restituição do seu veículo, tais como a nota fiscal
,

contrato de compra e venda,

extratos bancários e matrículas de imóveis que, em tese, comprovariam seus rendimentos
para adquirir, à vista, o veículo cuja restituição pleiteia
,
é mister registrar que
a documentação encartada
nestes autos
,

isoladamente, não
é
suficiente para modificar o entendimento exarado por este
magistrado
no julgamento do
R
ecurso de
A
pelação
C
riminal n. 1017321-53.2022.8.11.0042, em 24 de maio de 2023.

Ademais
,
os extratos bancários
que são
vistos
nos

IDs

217888550
a 217888553, referentes à movimentação financeira
da apelante
no período de
2020 a 2023, aparentemente, demonstram exatamente o
oposto
, pois
o
saldo em conta
foi consumido
com pequenas despesas cotidianas
, não havendo qualquer reserva financeira feita
por ela

naquele
período.

Além disso, não há
nestes
autos

qualquer comprovação de fonte lícita de renda
auferida pela apela
n
te

–
holerites ou comprovantes de remuneração por trabalhos realizados
, ou contratos de aluguel –
aptos a sustentar a realização do referido negócio, enfim, documentos capazes de denotar
a
origem lícita do numerário despendido na compra do aludido
veículo
.

Se para as infrações em geral tal circunstância tem contornos secundários, no caso destes autos é de suma relevância, porque é típico dessas infrações justamente a movimentação injustificada de contas bancárias, repasses de dinheiro em espécie, transações ocultas, compra de bens possivelmente caracterizadoras de lavagem de capitais,
como também
uma série de manobras financeiras para legalizar, justificar e acessar os valores indevidamente obtidos das vítimas.

No entanto,
para não
restar
dúvidas sobre
a
possível origem indevida do numerário
uti
lizado pela apelante
para comprar o citado veículo
, basta que
ela

comprove
que
seus
ganhos
são

líci
tos
, sob pena de se premiar possível infração delitiva, possibilitando ao agente usufruir de ganhos ilegalmente auferidos, prejudicando pretensa reparação das vítimas, se for o caso, que se habilitarem e comprovarem tal condição.

A propósito, o ônus da prova acerca da
procedência

lícita
do
dinheiro

e
da ausência de interesse
da
apreen
são
automóvel
é da
apelante
, conforme disciplina o caput do art. 156 do Código de Processo Penal
.

Em relação ao
s

instrução probatória
Acerca da matéria este é o magistério de Eugênio Pacelli de Oliveira:

“Como já visto,
todas as coisas e bens que puderem constituir matéria de prova de demonstração de fato ilícito deverão ser recolhidas e apreendidas pela autoridade policial,
permanecendo à disposição dos interesses da persecução penal.
[...] Já então uma distinção:
entre as coisas apreendidas, algumas delas poderão ser objeto de apreciação na própria sentença penal, a ser proferida no processo principal, no que se refere à sua origem e à sua destinação
, pois, nos termos do disposto no art. 91 do CP, um dos efeitos da sentença penal

condenatória é a perda em favor da União (inc. II)
(...)”.
(
In
Curso de Processo Penal, 10. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Editora
Lumen
Juris, 2008, p. 271).
Destacamos

Na mesma linha intelectiva, Guilherme de Souza Nucci deixa assentado que:

“
Interesse ao processo
: é o fator limitativo da restituição das coisas apreendidas. Enquanto for útil ao processo, não se devolve a coisa recolhida, até porque, fazendo-o, pode-se não mais obtê-la de volta. (...)”.
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 309)
Destaque no original

Por sua vez, em relação ao tema, este Tribunal de Justiça tem se manifestado de acordo com a linha doutrinária acima consignada, consoante se dessume do acórdão abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. ALEGADA ATICIPIDADE DA CONTUDA. IMPROCEDÊNCIA. INTERESSE PARA O PROCESSO. ARMA APREENDIDA NO INTERIOR DE VEÍCULO. PACIENTE QUE TERIA APENAS A POSSE DO ARTEFATO E NÃO O PORTE. INQUÉRITO POLICIAL EM ANDAMENTO. RESTITUIÇÃO INCABÍVEL. APLICAÇÃO DO ART. 118 DO CPP. INVESTIGADO SOLTO. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÕES DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1.
A restituição de bens apreendidos, antes do trânsito em julgado da sentença, é possível, tão somente, se o apelante demonstrar de maneira inequívoca, que os mencionados bens em nada mais interessariam ao processo, não sendo
esta
a hipótese em apreço
. 2. Outrossim, em princípio, conclui-se que os bens interessam ao feito, pois, após formado o Juízo de convencimento e havendo sentença penal condenatória, o juiz poderá decretar seu perdimento em favor da União como efeito da condenação (art. 91, II, CP). 3. Caso o apelante seja eventualmente denunciado por porte ilegal de arma de fogo e, ao final condenado, “o perdimento do armamento apreendido é um efeito da prática da
conduta tipificada no art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento” (REsp 1756202/SP – Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior. Data julgamento: 21.02.2019. Sexta Turma. Data publicação: 12.03.2019). Desse modo, conclui-se que, a arma apreendida, de fato ainda interessa ao processo, sendo inviável a restituição almejada.
(TJMT N.U 1006133-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 30.06.2021 e publicado no DJE de 07.07.2021)
Destacamos

É
imperioso registrar
, ademais,
que o fato de as medidas cautelares pessoais fixadas aos investigados no bojo do inquérito policial terem sido flexibilizadas, em nada altera as cautelares reais, que
têm
finalidade diversa, tal como asseverado linhas volvidas, dentre elas,
possível
indenização às eventuais vítimas dos prejuízos financeiros dos delitos apurados.

Finalmente,
é forçoso reconhecer que a restituição do veículo apreendido não se mostra adequada no caso em tela, pois, como afirmado anteriormente, deve ser esclarecido se o bem foi licitamente adquirido pela apelante e não constitui fruto dos crimes em apuração, isso sem contar que ainda é imprescindível à elucidação das condutas delitivas supostamente perpetradas por Carlos Alberto de Oliveira Junior.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao presente recurso interposto por
Eloiza
Alves
, mantendo inalterada a decisão
recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024